Tribunal: TJPA
Processo: 0029291-83.2016.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3435 - Receptação
Data de julgamento: 2024-08-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0029291-83.2016.8.14.0401

APELANTE: ELY MARCOS RODRIGUES BATISTA, FERNANDO JESSE RODRIGUES BATISTA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0029291-83.2016.8.14.0401

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE MARITUBA/PA

APELANTE: ELY MARCOS RODRIGUES BATISTA

APELANTE: FERNANDO JESSE RODRIGUES BATISTA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

APELAÇÕES. RECEPTAÇÃO.

RECURSOS DEFENSIVOS.
PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DOS APELANTES PELA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PERDÃO JUDICIAL. NÃO CABIMENTO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. REFORMA DA DOSIMETRIA PARA O MÍNIMO LEGAL. IMPROVIMENTO SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER
dos recursos de
ELY MARCOS RODRIGUES BATISTA e FERNANDO JESSE RODRIGUES BATISTA
, e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2024.

Este julgamento foi presidido por ___________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0029291-83.2016.8.14.0401

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE MARITUBA/PA

APELANTE: ELY MARCOS RODRIGUES BATISTA

APELANTE: FERNANDO JESSE RODRIGUES BATISTA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação
interposta por
ELY MARCOS RODRIGUES BATISTA e FERNANDO JESSE RODRIGUES BATISTA,
contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Oeiras do Pará, que os condenou pela prática do crime previsto no artigo 180, caput, do CP, fixando-lhes a pena da seguinte forma:

-
FERNANDO JESSE RODRIGUES BATISTA
: 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 40 dias-multa,
a ser cumprida inicialmente em regime aberto;

-
ELY MARCOS RODRIGUES BATISTA
: 03 (três) anos de reclusão 60 dias-multa,
a ser cumprida inicialmente em regime aberto.

Consta na denúncia (ID 16786031) em resumo, que em 15/02/2014, no município de Oeiras do Pará, os denunciados Ely Marcos Rodrigues Batista e Fernando Jessé Rodrigues Batista, foram surpreendidos tendo adquirido em proveito próprio 02 (dois) veículos roubados, sendo um FIAT STRADA 2010 PRETO (especificado no Laudo de fls. 47/55) e um FIAT STRADA 2011 VERMELHO (especificado no Laudo de fls. 68/71), objetos que por sua natureza e pela condição de quem lhe ofereceu, deveria presumir-se obtido por meio criminoso.

Devido aos fatos, os Recorrentes foram denunciados como incursos na pena do artigo 180, caput, do CP.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (ID 16786232), contra a qual a defesa de ambos recorreu (16786234 e 16786250) pugnando pela absolvição devido à ausência de provas suficientes que pudessem caracterizar o dolo dos agentes, requerendo o reconhecimento da culpa, a desclassificação do crime para o descrito no Art. 180, §3º, do CPB (receptação culposa) e a aplicação do perdão judicial previsto no Art. 180, §5º, do CPB. Subsidiariamente, requereram que a pena-base fosse estabelecida em seu mínimo legal.

Constam as contrarrazões no ID 16786253, se manifestando pelo improvimento dos apelos.

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo
improvimento
dos mesmos. (ID 17738260).

É o relatório.

À revisão.

VOTO

VOTO

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço dos apelos.

1.

Da pretendida absolvição por insuficiência de provas. Da desclassificação para receptação culposa. Do perdão judicial.

Os Apelantes
pugnam por suas absolvições em razão da insuficiência de provas produzidas em Juízo; desclassificação para receptação culposa ou perdão judicial.

Inicialmente, friso que, ao contrário do que alegaram os recorrentes, a materialidade, a autoria e a tipicidade objetiva do delito que lhe foi imputada restaram sobejamente demonstradas pelo acervo probatório constante nos autos, especialmente pelo Boletim de Ocorrência Policial (fl. 31, Id. 16786004); Auto de Apresentação e Apreensão (fl. 32, Id. 16786005); Laudo pericial do veículo FIAT STRADA 2010 preto (fls. 62/66, Ids. 16786007/16786008; fls. 67/70, Id. 16786008); Recibo de indenização de sinistro referente ao veículo FIAT STRADA 2010 preto (fl. 76, Id. 16786009); Declaração de extravio de CRV referente ao veículo FIAT STRADA 2010 preto (fl. 78, Id. 16786009); Cópia do Boletim de Ocorrência Policial referente ao roubo do veículo FIAT STRADA 2010 preto (fls. 79/80, Id. 16786009); Laudo pericial do veículo FIAT STRADA 2011 vermelho (fls. 83/86, Ids. 16786009/16786010); e Registro de roubo referente ao veículo FIAT STRADA 2011 vermelho (fl. 89, Id. 16786010); bem como pelas provas orais colhidas em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Em reforço destaco que, na sentença apelada o Juízo levou em conta os depoimentos prestados pelas testemunhas as quais informaram que os veículos estavam guardados na casa do Apelante Ely Marcos e que tanto ele quanto Fernando Jessé tiveram participação na compra dos mesmos, destacando ainda que os veículos eram utilizados frequentemente por eles, principalmente durante as campanhas políticas.

Além disso, cabe destacar que fora relatado de que ambos os Apelantes tinham conhecimento da situação irregular do carro Strada preto, visto que este não possuía documentação, contudo, mesmo assim efetivaram a compra do veículo, sem que buscassem regularizar a situação do bem.

Sendo assim, inviável se mostra o pedido de absolvição ou desclassificação para a modalidade culposa, visto que inexiste dúvida quanto à autoria e a materialidade do delito, sendo entendimento pacificado pela legislação a necessidade de prova da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, o que não se configurou no caso ora em apreciação.

No mesmo sentido, já decidiu este E. Tribunal:

APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA AFASTADA – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS –
DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA – INADMISSIBILIDADE – RES FURTIVA DE ORIGEM ILÍCITA.
Quadro probatório suficiente para a responsabilização penal do agente pelo crime de receptação dolosa. Incabível a desclassificação de receptação dolosa para a forma culposa, ante as provas carreadas aos autos, demonstrando que o agente sabia da origem ilícita do objeto. Recurso improvido. Unânime. (TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0018092-81.2015.8.14.0051 – Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 05/09/2022)

Outrossim, conforme já evidenciado acima, uma vez comprovado o dolo nas suas condutas, tendo sido condenados nos termos do art. 180, caput, do CPB, é incabível a concessão do benefício de perdão judicial pretendido, somente podendo ser aplicado na modalidade culposa.

Rejeito, portanto, as teses suscitadas pela defesa.

2.

Da dosimetria da pena

Requerem os Apelantes a fixação das suas penas-bases no mínimo legal.

Entendo também que não lhes assiste razão.

Pela análise da sentença, verifico que o magistrado de origem cumpriu com todos os requisitos legais previstos nos artigos 59 e 68, do CP,

quando fixou a pena-base de ELY MARCOS RODRIGUES BATISTA em 02 (dois) anos de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa, por considerar 02 (duas) circunstâncias judiciais desfavoráveis, a saber, a culpabilidade e as circunstâncias do crime. Já em relação ao réu FERNANDO JESSÉ RODRIGUES BATISTA fixou a pena-base em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa, por considerar 01 (uma) circunstância judicial desfavorável, a saber, as circunstâncias do crime.

O magistrado sentenciante considerou como negativas as circunstâncias do delito, conforme se verifica:

“(...) Em relação ao réu ELY MARCOS RODRIGUES BATISTA

Na primeira fase, considerando as circunstâncias do art. 59 do CP, constato:

a) a culpabilidade (juízo de reprovabilidade que extrapola o tipo penal) se mostra desfavorável, uma vez que sua atitude foi de

gravidade muito além do ínsito ao delito em questão, já que o réu ocupava cargos público de relevância, era prefeito municipal e, por isso, deveria servir de exemplo positivo para a população, de moralidade e probidade. Todavia, ao contrário, daquele que mais se esperava a probidade, foi lamentavelmente constatada a transgressão da legislação penal. Enfim, o envolvimento de agente político (prefeito municipal), de considerável escolaridade e de condição financeira favorável configura maior reprovabilidade ao delito, sendo possível a valoração negativa desta vetorial. Nesse sentido, a propósito, a jurisprudência do STJ: [...] Escorreita se encontra a decisão da c. Corte de Apelação ao valorar negativamente a culpabilidade, as circunstâncias e consequência do crime, pois o envolvimento de agente político proeminente; o elevado grau de escolaridade do acusado; a sua condição financeira favorável; a quantidade de recursos branqueados constituem elementos empíricos válidos a determinar a reprovação da conduta em patamar superior ao mínimo legal, tanto para o crime de corrupção ativa como para o de lavagem de dinheiro.[...] (STJ AgRg no AREsp n. 1.363.426/PR, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 15/12/2020, DJe de 18/12/2020.)

b) muito embora o vultoso histórico delituoso, não há antecedentes;

c) sem elementos para valorar conduta social;

d) sem parâmetros para averiguar a personalidade réu, uma vez que ausente laudo psicossocial nos autos, de maneira que considero neutra a circunstância;

e) os motivos são comuns ao crime, desmerecem valoração;

f) as circunstâncias do crime merecem valoração nesse caso, tendo em vista que o agente cometeu mais de um núcleo do tipo misto alternativo, o que tem por consequência, de um lado, a ocorrência de crime único e, de outro, a possibilidade de majoração da pena-base nesta fase da dosimetria. Neste caso, o acusado além de ter adquirido o veículo Strada Vermelho, na negociação com Jader, junto com o acusado Jesse, utilizava constantemente o veículo preto e guardava ambos na sua casa. além disso, praticou o crime em conluio com Jesse, em concurso de pessoas. Tal conjuntura implica em reconhecer as circunstâncias do delito e a possibilidade de valoração negativa da vetorial;

g) quanto às consequências, indubitável que a receptação gera outros crimes, todavia, tal elemento já foi valorado pelo legislador no tipo penal, motivo pelo qual considero neutra tal circunstância;

h) por fim, o comportamento da vítima é irrelevante;

Assim, considerando a existência de circunstâncias negativas, que qualificam sobremaneira o delito, fixo a pena base no patamar de 2 anos de reclusão e 50 dias-multa. (Trecho retirado da Sentença - fls. fls. 653/665, Id. 16786232) (Grifo nosso).

(...)

Em relação ao réu FERNANDO JESSE RODRIGUES BATISTA:

Na primeira fase, considerando as circunstâncias do art. 59 do CP, constato:

a) a culpabilidade é comum à espécie;

b) não há antecedentes;

c) sem elementos para valorar conduta social;

d) sem parâmetros para averiguar a personalidade réu, uma vez que ausente laudo psicossocial nos autos, de maneira que considero neutra a circunstância;

e) os motivos são comuns ao crime, desmerecem valoração;

f) as circunstâncias do crime merecem valoração nesse caso, tendo em vista que o agente cometeu mais de um núcleo do tipo misto alternativo, o que tem por consequência, de um lado, a ocorrência de crime único e, de outro, a possibilidade de majoração da pena-base. Neste caso, o acusado além de ter participado diretamente das aquisições dos veículos, foi flagrado na posse dos objetos receptados, que ficavam guardados na casa do acusado Ely. Além disso, praticou o crime em conluio com Ely, em concurso de pessoas. Tal conjuntura implica em possibilidade de valoração negativa da vetorial;

g) quanto às consequências, indubitável que a receptação gera outros crimes, todavia, tal elemento já foi valorado pelo legislador no tipo penal, motivo pelo qual considero neutra tal circunstância;

h) por fim, o comportamento da vítima é irrelevante;

Assim, considerando a existência de circunstância negativa, fixo a pena base no patamar de 1 ano e 8 meses de reclusão e 40 dias- multa. (...)”

Não há ilegalidade na sentença condenatória que, analisando o art. 59, do CP, verifica a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis aptas a embasar a fixação da pena-base acima do mínimo legal, através de fundamentação idônea apresentada pelo Juízo a quo.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO. POSIÇÃO DE LIDERANÇA. PRECEDENTES. REGIME PRISIONAL INICIAL FECHADO. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL.
FUNDAMENTO VÁLIDO.
PENA SUPERIOR A 4 ANOS DE RECLUSÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. As instâncias de origem exasperaram a pena-base tendo em vista a especial posição de liderança e coordenação da paciente na associação para o tráfico de drogas, entendimento que está em consonância com a jurisprudência desta Corte acerca do tema. 2.
A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis ou ainda outra situação que demonstre a gravidade concreta do delito perpetrado, como in casu, é condição apta a recrudescer o regime prisional, em detrimento apenas do quantum de pena imposta.
3. Agravo regimental a que se nega provimento. (
STJ - AgRg no HC: 660878 SP 2021/0116816-4, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 27/04/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/05/2021
)

Corroborando o já exposto, e justificando ainda mais o afastamento do apenamento base do mínimo legal, acrescento que este Tribunal editou a Súmula de nº 23 que assim dispõe:
“A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

Nesse passo, entendo que os apenamentos se encontram bem dosados, proporcionais aos delitos e à situação dos recorrentes, não merecendo reformas.

Pelo exposto,
CONHEÇO
dos recursos de Ely Marcos Rodrigues Batista e Fernando Jesse Rodrigues Batista, e no mérito,
NEGO-LHES
provimento
,
sendo mantido os termos da referida sentença impugnada, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém/PA,

de

2024.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 29/08/2024